Tribunal: STF
Processo: Rcl 94724
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Amil Assistência Médica Internacional S/A alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 0085733-42.2025.8.05.0001, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG) e, ainda, do RE 537.427/SP.

Relata que, na origem, cuida-se de ação revisional de contrato c/c pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, discute a abusividade dos índices de reajuste do plano de assistência médica.

Esclarece que o pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeira instância, cuja sentença foi mantida pela Turma Recursal.

Pontua que a decisão impugnada, ao impor a utilização de índice de reajuste da ANS destinado aos planos individuais/familiares a contrato de plano de saúde sob modalidade coletivo empresarial, desfigurou a competência constitucional dos Juizados Especiais, além de substituir o regulador setorial e violar a liberdade contratual, interferindo indevidamente na política regulatória da saúde complementar e no equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

Sustenta que “o órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, o acórdão violou frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 537427 e do Tema 1234 (RE 1366243)”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

No que se refere à suposta violação ao decidido pela Corte nos autos do RE 537.427/SP, trata-se de recurso que não foi submetido à sistemática da repercussão geral e cuja decisão, portanto, não dispõe de efeitos vinculantes para viabilizar a propositura da reclamação.

Além disso, a Amil Assistência Médica Internacional S/A não integrou a relação jurídico-processual que ensejou a interposição do recurso extraordinário apontado como paradigma, motivo pelo qual não é parte interessada para arguir suposto descumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva, cujos efeitos se limitam à esfera jurídica dos litigantes envolvidos.

A propósito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido ser “incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual” (Rcl 48.083 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021).

Por outro lado, quanto à alegada ofensa ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, não se constata estrita aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado.

No caso dos autos, a discussão envolve abusividade dos índices de reajuste aplicados pela Amil, ora reclamante, a contrato de assistência à saúde com natureza de “falso coletivo”, conforme demonstra a seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR VCMH. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS IMPOSTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SAÚDE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS INERENTES À MODALIDADE DE PLANO COLETIVO. FORMALMENTE CELEBRADO SOB A MODALIDADE COLETIVA EMPRESARIAL. NATUREZA DE FALSO COLETIVO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS PRETENDIDOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POR MALFERIR NORMAS E PRINCÍPIOS CONSAGRADOS DO CDC. EQUIPARAÇÃO DOS REAJUSTES QUESTIONADOS AOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA: DECLARAR NULOS E ABUSIVOS OS REAJUSTES ANUAIS IMPLEMENTADOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS E CONDENAR A ACIONADA A RESTITUIR AO CONSUMIDOR, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (eDoc. 8, fl. 236)

A controvérsia, portanto, é manifestamente distinta daquela enfrentada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos a serem observados pelos magistrados em demandas judiciais que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, tanto incorporados, quanto não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente